Tribunal: TJBA
Processo: 8007444-61.2023.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007444-61.2023.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: KANDANGO TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP

Advogado(s)
:
RAFAEL MAGALHAES PEDROSA, MATHEUS BARBOSA GUEDES

APELADO: MARIA DEUSILENE NERES DE LIMA

Advogado(s)
:
MARCUS VINICIUS MORAES SILVA GARCIA FILHO, TAYNARA DAS NEVES BARBOSA

ACORDÃO

Ementa: Direito civil e do consumidor. Apelação cível. Transporte rodoviário interestadual de passageiros. Alegação de ilegitimidade passiva. Intermediação por agência de turismo. Responsabilidade objetiva da transportadora. Falha na prestação do serviço. Dano moral configurado. Quantum indenizatório mantido. Aplicação exclusiva da taxa Selic. Majoração dos honorários sucumbenciais. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.Apelação cível interposta por empresa de transporte rodoviário, que alegou sua ilegitimidade passiva sob o argumento de que o contrato de transporte foi firmado com agência de turismo diversa. Subsidiariamente, requereu o reconhecimento da inexistência de falha na prestação do serviço e a improcedência ou redução da indenização por dano moral arbitrada na origem, fixada em R$ 8.000,00 (oito mil reais), decorrente da ausência de ar-condicionado durante viagem interestadual de longa duração.

II. Questão em discussão

2.Há três questões em discussão: (i) definir se a transportadora é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, mesmo diante de intermediação por agência de turismo; (ii) estabelecer se houve falha na prestação do serviço de transporte capaz de ensejar a responsabilidade civil da ré; e (iii) verificar se o valor arbitrado a título de danos morais comporta redução.

III. Razões de decidir

3.A consumidora adquiriu a passagem em ponto de venda vinculado à empresa apelante, embarcando em veículo operado sob sua marca e em linha compatível com sua atuação, o que comprova a existência de vínculo contratual direto.

4.A intermediação por agência de turismo, prática comum no setor, não afasta a legitimidade da transportadora que efetivamente realiza o serviço e aufere vantagem econômica, nos termos da jurisprudência do STJ.

5.Em contratos de transporte, vigora a responsabilidade objetiva do fornecedor, conforme o art. 14 do CDC, bastando a demonstração da falha na prestação do serviço e o nexo com o dano.

6.A empresa deixou de apresentar a lista de passageiros, documento de fácil acesso e essencial à elucidação dos fatos, presumindo-se verdadeiras as alegações da consumidora com base no art. 373, §1º, do CPC.

7.A existência de ação análoga, decorrente do mesmo evento e resolvida mediante acordo firmado pela própria ré, constitui indício relevante de veracidade das alegações, ainda que não configure confissão formal.

8.A falha no funcionamento do sistema de ar-condicionado em ônibus de janelas lacradas, durante cerca de nove horas de viagem, configura violação da cláusula de incolumidade, acarretando sofrimento que ultrapassa o mero aborrecimento, ensejando reparação moral.

9.O valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) fixado na origem observa os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica da indenização, não se mostrando excessivo ou destoante dos parâmetros jurisprudenciais.

10.Os juros moratórios incidem desde a citação, por se tratar de responsabilidade contratual (art. 405, CC), enquanto a correção monetária é devida a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ), aplicando-se a taxa SELIC de forma exclusiva, nos termos da redação atual do art. 406 do CC, dada pela Lei nº 14.905/2024, e conforme o REsp 1.795.982/SP.

11.Diante do não provimento do recurso, cabível a majoração da verba honorária para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

12.Recurso não provido, majorando-se a verba honorária sucumbencial fixada na origem para 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 85, §11 do Código de Processo Civil. De ofício, determino a adoção da aplicação exclusiva da taxa SELIC, nos termos do artigo 406 do Código Civil e em consonância com a orientação firmada no REsp 1.795.982/SP (DJe 23/10/2024).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação n°
8007444-61.2023.8.05.0022
, em que é apelante
KANDANGO TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP

e apelada
MARIA DEUSILENE NERES DE LIMA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e

NEGAR

PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator.